Tribunal: TJDFT
Processo: 0741446-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741446-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: AVANTSEC - PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, RODRIGO GOMES VILANOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo d. juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão de Isabella Sayuri Abe Alvarenga Vilanova, cônjuge do executado Rodrigo Gomes Vilanova, no polo passivo da execução, bem como a realização de pesquisa de bens e medidas constritivas em seu desfavor. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido de pesquisa de bens e medidas constritivas em face de ISABELLA SAYURI ABE ALVARENGA VILANOVA, uma vez que não é parte integrante do feito. Consigno que a comunicação patrimonial decorrente do regime comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia do cônjuge do executado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a responsabilidade dos bens do casal prevista no art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, não autoriza, por si só, a inclusão automática do cônjuge do executado, terceiro estranho à lide, e que, a princípio, não responde pela obrigação. Retornem os autos ao prazo suspensivo (id. 245435826).” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois desconsideraria a responsabilidade patrimonial decorrente do regime de comunhão parcial de bens, vigente entre o executado e sua cônjuge. Alega que, nos termos do art. 1.644 do Código Civil, “as dívidas contraídas na constância do casamento são solidárias, ou seja, de ambos os cônjuges”. Argumenta que a negativa judicial comprometeria a efetividade da execução, ao restringir indevidamente os meios disponíveis para a satisfação do crédito. Defende que a inclusão da cônjuge no polo passivo não implicaria violação ao contraditório, desde que assegurada sua manifestação nos autos, e que a responsabilidade solidária encontra respaldo nos arts. 790, IV, do CPC, e 1.643, 1.644 e 1.659 do Código Civil. Invoca jurisprudência do TJDFT que reconhece a possibilidade de constrição de bens do cônjuge, mesmo não tendo participado da fase de conhecimento, quando a dívida é contraída em benefício da entidade familiar. Requer tutela de urgência, para reformar a decisão agravada, com a inclusão de Isabella Sayuri Abe Alvarenga Vilanova no polo passivo da execução e a adoção das medidas patrimoniais cabíveis. Preparo no ID 76696385. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator